Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-60.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– Contrato bancário – Ausência de contrato – Impossibilidade de verificação acerca da pactuação expressa – Capitalização mensal dos juros – Impossibilidade:

– Diante da ausência do instrumento contratual nos autos, resta impossibilitada a verificação da existência de cláusula expressa acerca da capitalização mensal dos juros, razão pela qual o contrato

Ementa:
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– Contrato bancário – Ausência de contrato – Impossibilidade de verificação acerca da pactuação expressa – Capitalização mensal dos juros – Impossibilidade:

– Diante da ausência do instrumento contratual nos autos, resta impossibilitada a verificação da existência de cláusula expressa acerca da capitalização mensal dos juros, razão pela qual o contrato deve ser interpretado como se não houvesse essa pactuação.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002526-60.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante JOÃO
BENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.613 --
Apelação n. 1002526-60.2019.8.26.0129
Apelante: JOÃO BENTO
Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Comarca: Casa Branca
Juiz de Direito Sentenciante: JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
Contrato bancário Ausência de contrato Impossibilidade
de verificação acerca da pactuação expressa Capitalização
mensal dos juros Impossibilidade:
Diante da ausência do instrumento contratual nos autos, resta
impossibilitada a verificação da existência de cláusula expressa
acerca da capitalização mensal dos juros, razão pela qual o
contrato deve ser interpretado como se não houvesse essa
pactuação.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da respeitável sentença a fls.117/125, que julgou
IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação revisional
cumulada com consignação em pagamento, ajuizada por JOÃO BENTO
contra BANCO SANTANDER S/A, condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas fica
suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, já
que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.127/132) sustentando que foram aplicados no contrato juro

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mensalmente capitalizados, sem previsão expressa no contrato firmado
entre as partes. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça na ausência de pactuação expressa os juros compostos devem
ser substituídos por juros simples.
Requer seja o presente apelo provido, para
que seja aplicado o sistema de juros pelo método simples, em
detrimento do método price.
O apelo é tempestivo, dispensado de
preparo, e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
O banco apresentou resposta, pugnando
pelo não acolhimento do recurso da parte contrária (fls.140/179).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação revisional cumulada
com consignação em pagamento ajuizada por JOÃO BENTO contra
BANCO SANTANDER S/A, em que narra ter celebrado contrato de
financiamento de veículo no valor de R$ 10.560,30 em 72 prestações
mensais, iguais e consecutivas de R$ 286,00, vencendo a primeira em
07/12/2018. Alega haver abusividade dos juros cobrados acima do
limite legal de forma capitalizada, sem expressa previsão contratual.
Após a apresentação de defesa pelo banco
e réplica, ação foi julgada improcedente, pelo que o recurso do autor
que requer seja a ação julgada procedente para afastar a capitalização

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mensal dos juros.
Anote-se
inicialmente
ser
aplicável
o
Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, segundo o
disposto em seu artigo 2o, caput: “consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Logo, resta evidente que é aplicável o
Código de Defesa do Consumidor nesta situação, tendo em vista tratar-
se de pessoa física litigando contra instituição financeira, o que não tem
o condão, isoladamente, de anular as cláusulas do contrato que estejam
em acordo com a legislação vigente.
II. No que tange à capitalização mensal
dos juros, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a quem compete decidir em última instância as questões
referentes à legislação nacional infraconstitucional, é cabível a
capitalização
dos
juros
somente
quando
expressamente
convencionada, sendo admitida apenas após a edição da Medida
Provisória
no
1.963-17/2000,
com
exceção
dos
contratos
regulamentados por lei especial, conforme abaixo se verifica:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULA 5/STJ.
1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos que
envolvem relação de consumo, é permitida a revisão das
cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio
do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante
os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e
do dirigismo contratual.
2. A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de que
a cobrança da capitalização mensal de juros é admitida nos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001,
qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. Na
hipótese em concreto, não há pactuação expressa acerca do
referido encargo, razão pela qual se aplica o enunciado da
Súmula 5/STJ.
3. Agravo regimental não provido.1 (grifamos).
No caso impossível precisar se no
contrato celebrado pelas partes havia previsão expressa de capitalização
de juros, uma vez que a cópia do instrumento contratual não veio aos
autos.
Assim, nos termos do artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil, cabia à instituição financeira, na condição
de interessada na comprovação da legalidade dos encargos cobrados,
fazer prova de que os contratos de interesse foram celebrados nos
exatos termos alegados.
Mas disso ela não se desincumbiu, porque
se quedou inerte deixando de trazer o instrumento contratual.
Assim, a consequência adequada para o
caso de descumprimento da ordem judicial deve ser a presunção da
veracidade dos fatos que, por meio do documento, a parte pretendia
provar, expurgando-se os juros mensalmente capitalizados.
No mesmo sentido, mutatis mutandis, o
Superior Tribunal de Justiça tem adotado esse procedimento em ações
1 AgRg no AREsp 32.884/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
17/11/2011, DJe 01/02/2012

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
revisionais, quando a instituição financeira deixa de apresentar o
contrato objeto de impugnação, afastando, via de consequência, a
incidência dos juros mensalmente capitalizados e fixando-os à média do
mercado financeiro, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
JUNTADA
DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO
MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista a não juntada do contrato, é inviável
presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal
de juros e comissão de permanência.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 2 (grifamos).
Bem por isso, a capitalização, se houve,
deverá ser afastada.
Dois foram os pedidos do autor, a
alteração do índice referente a incidência dos juros e a devolução das
diferenças já pagas anteriormente, ou fosse abatido o valor das parcelas
vincendas. Por conseguinte, com o afastamento da capitalização, ambos
os pedidos são acolhidos e a ação é procedente. Para tanto, deve ser
abatido do valor das parcelas o pagamento efetuado a maior pelo autor,
uma vez que o cálculo será refeito sem a capitalização dos juros.
III. Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso, para que seja afastada a capitalização mensal de juros
remuneratórios do contrato, abatendo-se do valor das parcelas
vincendas a importância paga pelo autor a maior.
2 AgRg no AREsp n. 326.240/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tendo sido o recurso acolhido, inverte-
se o ônus de sucumbência, devendo a instituição requerida arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --